Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco.
3. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022).
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.